Tribunal: TJSP
Processo: 1003974-29.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Acordo extrajudicial (acidente de veículo) mediado por prestador de serviços – Indeferimento da petição inicial e extinção do processo, nos termos dos arts. 485, I, c.c. o 798, I, "a", e 801, todos do CPC – Exequente que não demonstrou o credenciamento da empresa prestadora de serviços de mediação perante o Tribunal Justiça e, também, não formulou pedido de

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Acordo extrajudicial (acidente de veículo) mediado por prestador de serviços – Indeferimento da petição inicial e extinção do processo, nos termos dos arts. 485, I, c.c. o 798, I, "a", e 801, todos do CPC – Exequente que não demonstrou o credenciamento da empresa prestadora de serviços de mediação perante o Tribunal Justiça e, também, não formulou pedido de emenda da petição inicial para adequação da ação – Ausência do título executivo que embasou a petição inicial (art. 784, IV, do CPC) - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000925144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003974-29.2017.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado ZEQUIEL JOSE DA
SILVA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a
necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 11 de novembro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003974-29.2017.8.26.0003
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível Foro Regional III - Jabaquara
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Zequiel José da Silva
Juiz de Primeiro Grau: Jomar Juarez Amorim
Voto no 40638
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Acordo
extrajudicial (acidente de veículo) mediado por prestador
de serviços Indeferimento da petição inicial e extinção do
processo, nos termos dos arts. 485, I, c.c. o 798, I, “a”, e
801, todos do CPC
Exequente que não demonstrou o
credenciamento da empresa prestadora de serviços de
mediação perante o Tribunal Justiça e, também, não
formulou pedido de emenda da petição inicial para
adequação da ação
Ausência do título executivo que
embasou a petição inicial (art. 784, IV, do CPC) - Sentença
mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art.
252 do RITJSP - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 28 de abril de 2017 (fl. 66), de relatório adotado, que indeferiu a
petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos
arts. 485, I, c.c. o 798, I, “a”, e 801, todos do CPC. Sem condenação em custas e
honorários advocatícios.
Nas razões do recurso é alegado que: o executado firmou
acordo por meio de mediação eletrônica realizada pela plataforma “Concilie
Online”, que constitui título executivo extrajudicial, dotado de liquidez, certeza e
exigibilidade; foi pactuado o parcelamento em 29 vezes de R$ 100,00, sendo pagas
as primeiras 7 parcelas do acordo; houve confissão da dívida, portanto, por 7 vezes;
o acordo firmado não pode ter sua idoneidade questionada, pois não há qualquer
vício na sua formação. Pede provimento do recurso para modificação da sentença.
Subsidiariamente, pede que seja deferido prazo para emenda da petição inicial (fls.
69/80)
Sem contrarrazões.
O recurso foi distribuído originariamente à 29a Câmara de
Direito Privado em 30 de outubro de 2017 (fl. 88), que determinou sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
redistribuição em 20 de maio de 2020 (fls. 93/97).
Valor atribuído à causa em 25/02/2017: R$ 3.118,32 (fl. 6).
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Parte legítima e regularmente representada. A apelação,
interposta em 22/05/2017, é tempestiva e está devidamente instruída com o preparo.
Trata-se de execução de título extrajudicial lastreada em
termo de acordo realizado por meio de mediação eletrônica pela plataforma
“Concilie Online”, nos termos do art. 784, IV, do CPC.
A petição inicial foi indeferida, nos termos dos arts. 485, I,
c.c. o 798, I, “a”, e 801, todos do CPC.
O recurso não comporta provimento, restando a sentença
confirmada por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir pelo desprovimento do apelo, nos
termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar
os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”. Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido
utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio
constitucional da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros
precedentes: Apelações 99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara); AI
99010153930-6 (1a Câmara); Apelações 99405106096-7, 99404069012-1 (2a
Câmara); Apelação 99010031478-5 (3a Câmara); Apelação 994050097355-6 (5a
Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação 99109079089- 9 (11a
Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2 (15a Câmara);
Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a Câmara);
Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O
E.
Superior Tribunal
de
Justiça prestigia
este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimento quando reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no
decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j.
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 1.12.2003).
Transcreve-se, por oportuno, a sentença:
“Em face da omissão da autora, e faltando requisito formal à admissão da execução, indefiro a
petição inicial (CPC, arts. 485, inc. I, 798, inc. I, alínea "a", e 801). Certificado o trânsito em
julgado, proceda-se ao arquivamento. P.R.I. São Paulo, 28 de abril de 2017”.
Consigna-se que o termo de acordo extrajudicial não contém
assinatura do executado, mas apenas descrição de conversão eletrônica realizada por
ele (fls. 13/20). Embora tenha feito o pagamento de 7 parcelas, tal fato, por si só,
não autoriza o reconhecimento da existência de título executivo extrajudicial.
Como bem observado pelo juízo de origem, deveria a
exequente ter demonstrado que a prestadora do serviço de conciliação estava
credenciada perante o Tribunal de Justiça, nos exatos termos do art. 784, IV, do
CPC, que foi o fundamento legal utilizado para embasar juridicamente a petição
inicial.
E isso não ocorreu. Tampouco houve pedido de emenda a
petição inicial para adequação da ação. A exequente teve duas oportunidades de
comprovar o credenciamento da prestadora de serviços que realizou a conciliação
eletrônica, bem como de emendar a petição inicial, em 13 de março de 2017 (fl. 26)
e em 5 de abril de 2017 (fl. 31). Preferiu, no entanto, reiterar seus pedidos de
reconsideração (fls. 28/30 e 33/35).
Portanto, correto o indeferimento da petição inicial, pois
ausente título executivo a embasar a execução, conforme a clara e sucinta
fundamentação da sentença, não sendo caso, inclusive, de determinação neste
momento de emenda da petição inicial para adequação da ação (pedido subsidiário),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pois o exequente já tivera duas oportunidades para tanto e preferiu ficar inerte.
A sentença, assim, não comporta qualquer reparo.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção
integral dos que foram deduzidos na sentença, e aqui expressamente adotados para
evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Menciona-se, por derradeiro, que o julgador, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar decisão, não está obrigado a ater-se aos
fundamentos indicados pelas partes e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos. Na lição de Theotônio Negrão: “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados
pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do
motivo que, por si só, achou suficiente para composição do litígio (STJ-1a T, AI
169.073-SP, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98 (...) DJU 17.8.98, p. 44). No mesmo
sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332, RJTJESP 115/207” (in “Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor”, 39a ed., 2007, p. 698, nota 3 ao art. 535).
Nesse sentido: “Saliente-se, ademais, que o magistrado não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de
fato ocorreu na hipótese dos autos” (STJ, AREsp 806271, Rel. Min. Marco Buzzi,
DJe 29/03/2017).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator